Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726833-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) FISCAL DA LEI: JOSE LUIZ MONTEIRO CORREA RECLAMADO: DESEMBARGADORES DA 8a TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, OITAVA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Cível interposta por JOSÉ LUIZ MONTEIRO CORRÊA em face das decisões proferidas nos autos das Apelações Cíveis no 0707762-80.2021.8.07.0014, no 0703789-49.2023.8.07.0014 e no 0708169-86.2021.8.07.0014 pela eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. Alega a existência de decisão conflitante sobre os mesmos fatos e fundamentos jurídicos, no âmbito da Apelação Cível no 0707761-95.2021.8.07.0014, na qual deferi o pedido de efeito suspensivo. Cita a existência de precedentes em sentido contrário da Quarta e Quinta Turma deste Tribunal. Ressalta que o entendimento adotado diverge não apenas do posicionamento consolidado das demais Turmas, mas também da própria Turma à qual pertence. Decido. A reclamação é uma ação autônoma, destinada a assegurar a autoridade e a competência dos Tribunais, bem como a efetividade e o cumprimento de suas decisões, especialmente as oriundas dos Tribunais Superiores. Sobre as hipóteses de cabimento prevê o art. 988 do Código de Processo Civil: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” Por sua vez, o Regimento Interno deste Tribunal disciplina que a Reclamação é o instrumento processual cabível diante da presença dos requisitos exigidos pelo seu art. 196, o qual dispõe, in verbis: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. § 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal." A hipótese genérica levantada na presente Reclamação (garantia da autoridade das decisões do Tribunal) consubstancia-se na tese de que as Decisões Monocráticas proferidas divergem do entendimento Deste Tribunal acerca do efeito suspensivo à Apelação em casos semelhantes. Apesar disso, se tratando de reclamação, é necessário que a decisão paradigmática espelhe jurisprudência consolidada do Tribunal, em julgado representativo da controvérsia, dirimido pelo rito dos recursos repetitivos, ou que tenha sido objeto de incidente de assunção de competência ou de súmulas, como forma de resguardar a unidade do direito. É imprescindível a demonstração de um entendimento reiterado e sedimentado no âmbito da Corte Julgadora acerca da questão e não a existência de julgados isolados. A Decisão monocrática proferida pela Desembargadora está inserida no regular exercício de jurisdição e, ainda que eventualmente contrarie entendimento adotado por outras Turmas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não configura ofensa à autoridade de acórdão ou julgamento colegiado com efeito vinculante. A mera divergência entre decisões judiciais não autoriza o uso da reclamação, especialmente quando não demonstrada a existência de precedente obrigatório. Da mesma forma, para fazer valer a autoridade da decisão do tribunal (art. 988, II, do CPC), o decisum deve ser proveniente de órgão de maior hierarquia, com caráter impositivo já prolatado no feito, por exemplo, o desrespeito por juiz de primeira instância àquilo decidido no acórdão de tribunal superior que operou o efeito substitutivo dos recursos (art. 1.008 do CPC). Essa hierarquia ou subordinação deve existir justamente para que o tribunal possa fazer valer a sua competência ou a autoridade de sua decisão, sob pena de se incorrer em uma situação teratológica e que atenta contra a segurança jurídica e, de resto, sem qualquer utilidade prática, na medida em que a decisão da reclamação, nessas condições, não teria qualquer eficácia frente à autoridade reclamada, se de mesma hierarquia jurisdicional ou de hierarquia superior. (Acórdão 1783768, 0718547-75.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.) Em verdade, a parte pretende a alteração da decisão, sem demonstrar a efetiva desobediência à autoridade deste Tribunal, o que é incabível nesta específica via reclamatória Esclareça-se, ainda, que não existe decisão deste Tribunal, em um caso concreto, envolvendo as mesmas partes e que tenha sido desrespeitada. A jurisprudência é firme no sentido de que a reclamação não se destina a dirimir divergência jurisprudencial entre a Decisão reclamada e precedentes do Tribunal. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça a Reclamação não pode ser utilizada como forme a sucedâneo recursal ou mecanismo de uniformização da jurisprudência, in verbis: “(...) a reclamação não pode - e não deve ser considerada sucedâneo recursal, ou seja, é cabível tão-só nas hipóteses em que adequadamente atende aos requisitos de admissibilidade. Portanto, por não ser sucedâneo recursal e não se prestar precipuamente como mecanismo de uniformização de jurisprudência, o uso da reclamação é excepcional e só justificável em poucas hipóteses, além das previstas constitucional e legalmente (...)” (AgInt na Rcl n. 41.841/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023). Nesse sentido: “A reclamação é instituto de magna importância destinado a) preservar a autoridade das decisões do tribunal e b) preservar a competência do tribunal, quando a decisão de outro órgão do Poder Judiciário incidir numa dessas duas circunstâncias. Não é medida que sirva de sucedâneo de recurso, tampouco para satisfazer caprichos ideológicos de qualquer natureza. Sua utilização deve ser feita sempre stricto sensu e não de forma ampliativa. Portanto, não cabe aplicação analógica ou extensiva às hipóteses de cabimento. O desrespeito à autoridade da decisão do tribunal, como fundamento para a reclamação, superior deve ser estrita, subsumível à hipótese exatamente idêntica àquela que se aponta como desrespeitada” (NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022). Portanto, a presente reclamação é via inadequada para acolhimento da pretensão perseguida, conforme dispõe o art. 988, II, do Código de Processo Civil, pois não se trata de garantir a autoridade da decisão emanada por este Egrégio Tribunal de Justiça. Sobre o tema, trago à baila precedente do Superior Tribunal de Justiça "CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DO DECISUM RECLAMADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO STJ EM REPETITIVO. RECLAMAÇÃO FUNDADA NO ART. 988, § 5o, II, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. 1. "É cediço que a reclamação constitucional tem como finalidade preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal" (AgRg na Rcl 18.673/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 21/8/2014). 2. A medida reclamatória, de que trata a letra "f" do permissivo constitucional (art. 105, I), não é via adequada para preservar a "jurisprudência" do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, que envolva as partes figurantes no litígio do qual oriunda a reclamação. Nesse sentido: AgRg na Rcl 10.864/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19/3/2015; AgRg na Rcl 18.673/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 21/8/2014; AgInt na Rcl 33.768/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 1o/8/2017; AgInt na Rcl 32.938/MS, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 7/3/2017. 3. De outro giro, ainda na vigência do CPC/1973, o STJ asseverava que "a reclamação constitucional não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mesmo que firmada em recurso repetitivo, mas sim a autoridade de suas decisões tomadas no próprio caso concreto" (AgRg na RCL 25.299/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 4/12/2015). 4. Mesmo sob os auspícios do art. 988, § 5.o, II, do CPC/2015 (cf. redação dada pela Lei n. 13.256/16), não se descortina viável a utilização da reclamação com a finalidade de corrigir alegado equívoco das instâncias ordinárias na aplicação de tese firmada em recurso especial repetitivo. 5. O § 5.o do II do art. 988 do CPC/2015 não veicula hipótese autônoma de cabimento da reclamação, devendo, nesse sentido, prevalecer a compreensão de que "a reclamação constitucional não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação dos entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos" (Rcl 36.476/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 6/3/2020). 6. Agravo interno não provido." (AgInt na Rcl 39.934/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 26/11/2020) No mesmo sentido, entendimento deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. TURMA RECURSAL. PAGAMENTO INDEVIDO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009. STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. (...) 5. Revela-se inadequada a utilização do instituto da Reclamação como sucedâneo recursal da apelação ou do recurso inominado, motivo pelo qual é vedada a reanálise do acervo probatório ou o reexame dos fatos que fundamentaram o acórdão reclamado. 6. Reclamação conhecida e julgada improcedente.” (Acórdão 1875680, 0701265-87.2023.8.07.9000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 17/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) “AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica da observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. (...) 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1858616, 0748128-38.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) Por fim, cediço que o agravo interno é o recurso cabível contra as decisões unipessoais proferidas pelo relator, a fim de que, após o juízo negativo de retratação, a questão debatida seja levada ao conhecimento do órgão colegiado e este reveja, por inteiro, a decisão monocrática atacada, nos termos do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. No caso, resta pendente a análise do agravo interno pelo colegiado, considerando que as Decisões foram proferidas em juízo de cognição sumária dos autos. Diante do exposto, inadmito a presente reclamação, por ausência de pressupostos legais de cabimento, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Comunique-se à douta Desembargadora Carmen Bittencourt. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator